Tribunal: CARF
Processo: 19515.003655/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no artigo 33, § 3° da Lei 8.212 de 1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003655/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CLINICA MEDICA AUXILIAR S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO “DIES A QUO”. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN,
se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do
tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na
hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ARBITRAMENTO.
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no artigo 33, § 3° da Lei
8.212 de 1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003655/2009-12
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de decadência suscitada de ofício para reconhecer extintos os débitos lançados até a
competência 09/2004, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, não conhecer em parte do
recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 200/215) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de
fls. 182/190, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.239.981-9, consolidado em 28/09/2009, no montante
de R$ 70.077,27, já incluídos juros e multa de mora (fls. 04/15), acompanhado do Relatório do
Auto de Infração (fls. 32/36) e de demonstrativos anexos (fls. 37/38), referente às contribuições
sociais devidas pela empresa à Seguridade Social relativa à parte dos segurados, no período de
01/2004 à 12/2004.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 183/184):
11. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada
(DEBCAD n° 37.239.981-9) que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 30/34 e
anexos, fls. 35/36, refere-se às contribuições previdenciárias dos segurados empregados
incidentes sobre suas remunerações, devidas pela empresa que é obrigada a arrecadar e
recolher as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes
prestar serviço, sendo diretamente responsável pela importância não recolhida ou
arrecadada em desacordo com a legislação previdenciária, nos termos do art. 11,
parágrafo único, "c"; art. 20; art 30, I, alíneas a e b ; art. 33, § 5°, todos da Lei 8.212/91.
1.1.O montante do crédito consolidado em 28/09/2009 é de R$ 70.077,27 (setenta mil,
setenta e sete reais e vinte e sete centavos).
1.2. Consta do Relatório Fiscal que a empresa não apresentou a informação solicitada
em Termo de Intimação Fiscal para discriminar os valores que compõe itens de DIPJ -
Declaração de Informações Econômico Fiscais - Ano Calendário 2004 devidamente
especificados (ficha 04 A, item 27; ficha 05 A, item 02, fis. 30), as totalidades desses
valores foram considerados com integrantes da remuneração dos empregados e de seus
respectivos salários de contribuição, base de cálculo das contribuições previdenciárias
em questão.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

1.3. Observado que constitui fato gerador das contribuições levantadas os valores pagos
ou creditados como remuneração de segurados empregados, consistentes nas
divergências encontradas entre a Declaração de Informações Econômico fiscais da
pessoa jurídica e as GFIP - Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência Social do ano de 2004
1.4. Anotado, também, que foram descontados dos valores declarados no DIPJ nos
citados itens, os valores relativos a GFIP, declarados pela própria empresa, como
remuneração de segurados empregados e base para cálculo de contribuição
previdenciária e que sobre o saldo apurado, foi calculada a contribuição dos segurados
empregados, alíquota mínima de 8%, por se tratar de aferição.
1.5. Ainda foi informado que nos termos do parágrafo 3 do artigo 33 da Lei 8.212/91
com alteração dada pela Lei 11.941/2009, ocorrendo a sonegação de qualquer
Informação, ou apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
1.6. Indicado que as bases de cálculo, a alíquota global e as contribuições apuradas
estão discriminadas por competência no anexo "Discriminativo do Débito – DD” e a
fundamentação legal do débito, também descrita no anexo de "Fundamentos legais do
Débito - FLD".
1.7. Esclarecido no mencionado Relatório o regramento legal quanto à aplicação da
multa até a edição da Medida Provisória 449, convertida na Lei 11941 de 27105/2009 e
após a referida Medida Provisória, bem como a aplicação da multa mais benéfica para o
processo em questão, conforme determina o artigo 106, II, "c" do Código Tributário
Nacional.
1.8. Para total clareza foi demonstrado no "Anexo II" o valor das multas cabíveis ao
caso presente, de acordo com a legislação vigente à época dos fatos e de acordo com a
legislação que a sucedeu. Assim, em cada competência, foi cumprido o disposto no
supramencionado dispositivo legal do CTN com a aplicação da penalidade mais
benéfica, constatando-se que em todas as competências a multa prevista na legislação da
época dos fatos apresentou-se mais favorável ao contribuinte.
1.9. No Relatório Fiscal também foram relacionados todos os documentos (relatórios e
anexos) que integram o presente AI, além do relatório, bem como os demais autos de
infração lavrados na mesma ação fiscal (relativos às obrigações principais e acessórias
descumpridas).
(...)
Registre-se, ainda, que no “Relatório do Auto de Infração” consta a informação de
que durante a ação fiscal foram emitidos os autos abaixo especificados (fl. 35):

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 01/10/2009 (AR de fl. 31) e
apresentou sua impugnação em 30/10/2009 (fls. 41/43), acompanhada de documentos (fls.
44/176), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 184/185):
(...)
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

2. O Contribuinte apresentou impugnação tempestiva, fls. 39/41, acompanhada dos
documentos de fls. 42/174 com as seguintes alegações, em suma:
2.1. Quanto aos fatos ocorridos durante a ação fiscal, afirma que a Auditora Fiscal
entendeu que a empresa deixou de prestar esclarecimentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal sobre valores que compõe a DIPJ/2004, "mais precisamente na Ficha
04A, linha 27 do grupo " 'CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS' e que por essa razão
presumiu que os valores ali declarados referiam-se a segurados empregados,
contrariando o que ela deveria ter constatado tanto nas folhas de pagamento bem como
nas GFIP, tributando valor "duvidoso" (fls. 39) como se fosse remuneração de
segurados empregados.
2.2. Preliminarmente menciona e esclarece que recebeu várias intimações para
apresentar livros, documentos e informações, que foram atendidas parcialmente, porque
nem tudo foi localizado, razão pela qual foi solicitado, mais de uma vez, prazo
adicional, que foi concedido pela Auditora Fiscal e que toda a documentação encontrada
foi apresentada.
2.2. Argumenta que a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica deve "servir para assuntos ligados à Previdência como uma referência para
conclusões e critérios quanto a diretrizes a serem tomadas, mas, jamais como verdade
absoluta para fins de decisão'" e que folhas de pagamento, livros de empregados e
GFIP não poderiam ser desconsiderados como o foram, dando origem a uma cobrança
"presumível" (fls. 40).
2.3. Informa que recentemente foram localizadas todas as folhas de pagamento (Anexos
04 a 7), a RAIS, as GFIP, as GPS, os livros de empregados e "até um meio magnético
que contém toda a escrituração contábil pertinente " (fls. 40).
2.4. Alega que a informação contida na ficha 04A da DIPJ 2004, refere-se a
"Honorários médicos terceirizados" e que não consta da GFIP por se tratar de serviços
prestados por empresas contratadas (Pessoa Jurídica), como se observa no razão
analítico extraído da escrituração contábil do ano base 2004, Anexo 03.
2.5. Expressamente afirma que "Se a questão é a linha 27 da Ficha 04A da DIPJ/2004,
capitulamos e nos colocamos à disposição para efetuarmos uma correção nesta
declaração, na forma e modo que os Senhores queiram" (fls. 41).
2.6. Acrescenta que recebeu a informação de que a Auditora Fiscal dispunha da
RAIS/2004 (Anexo 02) para corroborar a autenticidade dos valores constantes nas
folhas de pagamento e GFIP, e assim, não ter dúvidas quanto aos "valores efetivamente
declarados ".
2.7. No mérito informa que a empresa existe "a dezenas de anos e sempre foi
adimplente e responsável em relação aos encargos sociais e tributários'".
2.8. Aduz que cm nenhum momento recusou ou sonegou informação e que, nos termos
do inciso LVII do art. 5o da Constituição Federal deve prevalecer a presunção de
inocência da parte acusada, cabendo à acusadora a prova.
2.9. Argumenta que apesar do atraso na apresentação de parte dos documentos "não
haveria a possibilidade de se ter a presunção de que nada havia sido pago e portanto
autorizando a notificação e cobrança integral dos devidos encargos", tendo em vista a
documentação entregue e à possível consulta ao conta-corrente da empresa, o que,
realizado de forma diversa afronta o art. 884 do Código Civil que trata do princípio do
não enriquecimento sem causa e, conforme previsto no artigo 112, inciso II do CTN, na
dúvida quanto à natureza ou circunstância material do fato ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos, a decisão deverá ser pró-contribuinte.
3. A impugnante, em seu pedido, considerando que à vista de todo exposto foi
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida a
impugnação e cancelado o debito fiscal reclamado.
Da Decisão da DRJ

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

A 13a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 05 de agosto de 2010, no acórdão no 16-
26.207 (fls. 182/190), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 182):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 03/11/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. A empresa é obrigada a
arrecadar e recolher as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da
respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei 8.212/91.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, "c", do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 04/05/2012 (fls.
195/196 e 202) e interpôs recurso voluntário em 01/06/2012 (fls. 200/215), acompanhado de
documentos (fls. 216/383), alegando o que segue:
(...)
III – DO DIREITO
III.1 – DO PAGAMENTO
Inicialmente, impede destacar que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário é
indevida, em que pese os fundamentos da 13a Turma da DRJ/SP, tendo em vista que a
Recorrente já adimpliu os referidos valores declarados na folha de pagamento dos meses
de janeiro a dezembro de 2004, relativos a Contribuições de Empresas, Segurados e
Terceiros, consoante atesta os respectivos comprovantes de pagamento das GPS (Guias
da Previdência Social) anexados a este recurso (DOC. 03).
O suposto débito relativo ao Auto de Infração no 37.239.981-9 não pode subsistir, uma
vez que a modalidade do pagamento extingue peremptoriamente o crédito tributário,
consoante redação do inciso I, do artigo 156 do Código Tributário Nacional:
(...)
Assim, o devedor, em tempo e lugar devidos, uma vez realizada a prestação que lhe
incumbia perante o credor, libera-se do cumprimento de toda e qualquer obrigação, de
forma que, exatamente como ocorre in casu e demonstram os comprovantes de
pagamento em anexo, o Requerente adimpliu corretamente a sua obrigação, pelo
pagamento exato dos valores exigidos pela Receita Federal.
(...)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

No momento da fiscalização, a respeitável Autoridade Fiscal, na análise da
documentação da Recorrente, desconsiderou os comprovantes de pagamento do
respectivo ano de 2004. Como resultado, procedeu à lavratura de autos de infração pela
suposta ausência de pagamento de contribuições previdenciárias (segurados, terceiros,
empresa e RAT), quando, na realidade, não haveria que se falar em descumprimento de
obrigação alguma, eis que os valores tidos como exigíveis já haviam sido devidamente
adimplidos na exata data de seu vencimento.
Desse modo, a d. Autoridade Fiscal não poderia ter procedido ao arbitramento de tais
valores e desconsiderado por completo o seu pagamento, tendo em vista que sua
conduta deveria pautar-se na presunção de veracidade, o que no caso em concreto não
ocorreu, tendo em vista que o arbitramento resultante em 06 (seis) autos de infração,
cuja somatória se dá em aproximadamente R$ 373.000,00 (trezentos e setenta e três mil
reais), revelou-se economicamente desproporcional à Recorrente, já que a d. Autoridade
Fiscal desconsiderou a realidade dos efetivos pagamentos, gerando uma presunção
tributária arbitrária!
Nesse sentido, impende destacar que até mesmo a presunção, como no caso do
arbitramento, deve guardar relação de estrita observância aos postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo o servidor público desconsiderar a
realidade do contribuinte. Não é demasiado ressaltar, aliás, que os comprovantes não
foram pagos neste ano ou há 4 anos atrás, mas foram pagos em tempo e lugar devidos,
comprovando inequivocamente o adimplemento da obrigação tributária.
Se houve a mínima consideração em relação aos pagamentos já efetuados, este débito
tributário supostamente declarado como devido não existiria, ou caso fosse o
entendimento da nobre Autoridade Fiscal ter apurado um valor distinto do declarado
pela Recorrente, ela teria lançado a diferença dos valores já recolhidos em detrimento
aos então apurados, e não exigi-los em sua integralidade, como se não houvesse
ocorrido pagamento algum.
Neste caso, resta evidente que a conduta adotada pela d. Autoridade Fiscal foi
desproporcional e irrazoável, pois se houvesse considerado os pagamentos efetuados o
presente auto de infração não teria um valor vultuoso.
(...) a mera existência de divergências entre os valores informados em DIPJ e GFIP,
acaso existentes, não justificam a imposição de penalidade tão gravosa ao contribuinte,
como é o caso do arbitramento, mormente ignorando-se a existência de pagamento das
aludidas contribuições tidas como devidas, as quais consubstanciaram o cerne de todo o
procedimento fiscal.
A omissão em relação à análise dos comprovantes de pagamento prejudicou
severamente a Recorrente, uma vez que, se houve a apuração dos valores em guia GPS
e esta foi devidamente recolhida, não poderia a Administração Fazendária Federal exigir
novamente o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, bem como das
obrigações acessórias totalmente indevidas.
Faz-se a ressalva de que a d. Autoridade Fiscal, se houvesse considerado os
pagamentos, não poderia ter lançado valores vultuosos, tendo em vista que a apuração
realizada, ainda que tenha se utilizado de arbitramento corresponde praticamente ao
valor já recolhido.. Se houvesse sido considerado quando da realização do procedimento
fiscalizatório todos os comprovantes de pagamento, estar-se-ia na seara de existência de
meras "diferenças", as quais, todavia, não implicariam em existência de crédito de
superior ao montante de R$ 12.888,44 (doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e
quarenta e quatro centavos), conforme tabela ilustrativa abaixo, valor este menos
oneroso do que a o atual cenário fiscal.
(...)
Por outro lado, se não houvesse ocorrido tal arbitramento irrazoável e/ou
desproporcional, tendo a d. Autoridade Fiscal aceitado os documentos fiscalizados
como corretos, bem como considerando os comprovantes de pagamento, sequer haveria
que se falar em, diferenças ou valores em aberto em relação ao Fisco, muito pelo
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

contrário! Nesse caso, a situação não seria de prejuízo à Recorrente, mas sim na
existência de valores recolhidos a maior ao Fisco Federal, ou seja, esta teria direito à
restituição no valor de R$ 10.607,94 (dez mil, seiscentos e sete reais e noventa e quatro
centavos).
(...)
Desta feita, seja em quaisquer dos dois cenários acima demonstrados, isto é, seja a
considerar-se (i) os valores supostamente devidos por ocasião do arbitramento, ou
mesmo (ii) a se considerar os valores calculados com base na folha de pagamento — os
quais, como afirmado — refletem com fidelidade a ocorrência dos fatos geradores à
época — a Recorrente não poderia ser considerada como devedora de valores tão
desproporcionais como aqueles que ora lhe são imputados.
É imperioso ressaltar que o bis in idem é absolutamente vedado pelo nosso ordenamento
jurídico pátrio! Assim, a manutenção da exigência do crédito tributário em questão, em
detrimento à existência de pagamento, implicará na inequívoca conclusão de que haverá
duplicidade de recolhimento aos cofres públicos de mesmo tributo sobre o mesmo fato
gerador, o que não pode ser tolerado.
Em face dos argumentos expostos, resulta clara a conclusão acerca da impossibilidade
de exigência das contribuições ora guerreadas ante a existência de uma das causas mais
fundamentais relativas à extinção da obrigação, qual seja, o seu adimplemento pelo
pagamento, na forma artigo 156 inciso I do CTN cuja existência foi eminentemente
ignorada pela d. Autoridade Fiscal, a qual acabou por penalizar indevidamente a ora
Recorrente, em conduta manifestamente arbitrária e desprovida de razoabilidade, sob
pena, ainda, de se incorrer em odioso bis in idem.
III.2 — DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
A multa aplicada pela d. Autoridade Administrativa, à razão do valor cobrado pela
Recorrida, não é proporcional à infração supostamente cometida pela Recorrente, razão
pela qual esta configura um caráter confiscatório, prática vedada pela nossa
Constituição Federal, em seu artigo 150, IV:
(...)
Colaciona jurisprudência TRF da 4a Região e do STF e doutrina.
Desse modo, ainda que subsistissem razões para as autuações, o percentual da multa
aplicada à Recorrente é extremamente abusivo, delineando um caráter confiscatório da
mesma, prática expressamente vedada em nossa Constituição Federal, devendo,
portanto, ter seu valor reduzido ao considerado adequado e proporcional à infração a
qual - equivocadamente, ressalte-se -lhe foi imputada.
III.3 — DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
No processo administrativo tributário é imperioso destacar a prevalência do princípio da
verdade material, uma vez que cabe à Administração buscar a efetiva ocorrência dos
fatos geradores.
Dessa forma, toda e qualquer prova que implique a demonstração da verdade material
deve ser observada a qualquer momento, tendo em vista que, se a prova é tão cabal,
possuindo o condão de demonstrar que aquele suposto débito cobrado pelo Fisco é
inexistente em virtude do pagamento, não pode a Administração Fazendária
desconsiderar os documentos acostados.
Colaciona jurisprudência administrativa e doutrina.
No caso em concreto, a busca pela verdade material pela Recorrente se justifica para
demonstrar a impossibilidade ter sido realizado arbitramento in casu, I, o que só pode
ser obtido mediante averiguar análise de provas cabais (comprovantes de pagamento) e
indispensáveis, as quais permitem concluir que o crédito ora tido como exigido
encontra-se extinto, na forma do artigo 156, inciso I, do CTN.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

Não se pode olvidar que o arbitramento também é regido pelo princípio da verdade
material e, principalmente, dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de
modo que o arbitramento somente seria razoável se a Administração Fazendária
houvesse considerado os comprovantes de pagamento das GPS relativos ao período de
janeiro a dezembro de 2004.
Ora, Nobres Julgadores, houve total desconsideração acerca dos comprovantes de
pagamento, devendo ressaltar-se que o débito total da Recorrente, relativo aos 06 autos
de infração combalidos, importa em quase o triplo do que foi anteriormente pago em
2004., Note-se que somente juros e a multa elevaram o valor a um patamar astronômico,
completamente fora da capacidade econômica da Recorrente.
Assim sendo, a Recorrente entende que é indispensável que as provas acostadas sejam
analisadas, principalmente os comprovantes de pagamento que atestam a efetividade do
adimplemento da obrigação tributária, evitando-se que a Recorrente esteja sujeita ao
duplo recolhimento feito ao Fisco, em estrita observância ao princípio da verdade
material na apuração da exigência desses supostos créditos tributários.
Em conclusão, entende a Recorrente que logrou êxito em demonstrar a procedência de
suas razões, o que demanda o provimento do presente recurso, para que, reformando-se
a r. decisão proferida pela da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil, seja
reconhecida a insubsistência da autuação fiscal lavrada.
IV — DO PEDIDO
Ante o exposto, requer seja recebido e acolhido o presente recurso, bem como seja
declarada a insubsistência e improcedência do Auto de Infração no 37.239.981-9, tendo
em vista os documentos apresentados que confirmam o pagamento efetuado pela
Recorrente durante o período de janeiro a dezembro de 2004, a fim de que seja
reconhecida a extinção do o crédito tributário em testilha, cancelando-se, como
consequência, a exigência fiscal combalida.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso apresentado, o contribuinte insurge-se alegando que
o auto de infração não pode subsistir pelos seguintes motivos:
i)
já ter adimplido os referidos valores declarados em folha de pagamento
dos meses de janeiro a dezembro de 2004, consoante atesta as GPS
anexadas ao recurso;
ii)
a autoridade fiscal não poderia ter procedido o arbitramento de tais valores
e desconsiderado por completo o seu pagamento;
iii)
a omissão em relação à análise dos comprovantes de pagamento
prejudicou severamente o Recorrente, uma vez que, houve apuração dos
valores em guia GPS e esta foi devidamente recolhida;
iv)
se tivessem sido considerados os pagamentos, ainda que se tenha utilizado
do arbitramento, estar-se-ia na seara da existência de meras “diferenças”;
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

v)
por outro lado, se não houvesse ocorrido o arbitramento, sequer haveria
diferenças, mas sim, a existência de valores recolhidos a maior pelo
contribuinte;
vi)
a manutenção da exigência do crédito tributário implicará na inequívoca
conclusão de que haverá duplicidade de recolhimento aos cofres públicos
de mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador;
vii)
aduz que a multa aplicada é desproporcional à infração supostamente
cometida, configurando um caráter confiscatório, o que é vedado pela
Constituição Federal em seu artigo 150, inciso IV e
viii)
invoca o principio da verdade material entendendo ser indispensável a
análise das provas acostadas, principalmente os comprovantes de
pagamento que atestam a efetividade do adimplemento da obrigação
tributária.
Cumpre consignar que em virtude do tópico “do caráter confiscatório da multa
aplicada” ter sido acrescentado pelo contribuinte em suas razões, apenas no recurso voluntário, o
mesmo não será conhecido, por ofensa ao disposto nos artigos 16, 17 e 33 do Decreto no 70.235
de 6 de março de 19721, por configurar verdadeira inovação à lide.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

Da Preliminar de Decadência - Reconhecimento de Ofício
O Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, declarou inconstitucionais
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991 que estabeleciam os prazos decadencial e
prescricional das contribuições previdenciária em 10 (dez) anos e editou a Súmula Vinculante n°
08:
Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
sujeitando-se o direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário, mediante lançamento,
aos artigos 150, § 4o e 173 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN), cujo teor merece ser reproduzido:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009 de relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve o
acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto,
de observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ, além de
afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, § 4o com o artigo 173, inciso I do CTN, definiu que
o dies a quo para a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte tiver realizado o pagamento
antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o dispositivo do artigo 173, inciso I.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 1562, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no

2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra prevista
no artigo 173, inciso I do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido,
ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada súmula, cujo
teor transcreve-se a seguir, de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do RICARF:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O lançamento ora combatido teve origem em irregularidades apuradas nos
recolhimentos de contribuições sociais devidas pela empresa à Seguridade Social relativa à parte
dos segurados empregados.
Deste modo e por força de expressa disposição legal, havendo o recolhimento das
contribuições devidas à seguridade social, ainda que parcialmente, a contagem do prazo
decadencial se dará na forma do artigo 150, § 4o do CTN.
Por fim, o recolhimento das contribuições previdenciárias propicia que o fisco
inicie a atividade de homologação do recolhimento ou a fiscalização para eventual lançamento
de ofício, tanto das eventuais diferenças devidas, quanto das contribuições de terceiros
integralmente não adimplidas. No caso concreto, examinando-se todos os lançamentos efetuados
em face do sujeito passivo, é possível concluir que houve o recolhimento parcial das
contribuições incidentes sobre a folha de salários.
No caso em análise, o lançamento foi constituído em 01/10/2009 (AR de fl. 31) e
refere-se às competências de 01/2004 à 12/2004. Nesse passo, observando-se no caso concreto a
regra prevista no artigo 150, § 4o do CTN, resta evidenciado o advento da decadência em relação

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

às competências 01/2004 à 09/2004, inclusive, remanescendo do lançamento as competências de
10/2004 à 12/2004.
Isto posto, deve ser reconhecido de ofício, a preliminar de decadência do
lançamento em relação às competências 01/2004 até 09/2004, inclusive, pela regra do artigo
150, § 4o do CTN, vez que o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de
ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo
julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
Mérito
No Relatório Fiscal (fls. 32/33) a autoridade lançadora relatou que o motivo do
lançamento decorreu do fato da a empresa não ter apresentado informações solicitadas em
Termo de Intimação Fiscal para discriminar os valores que compõe os itens de DIPJ - Declaração
de Informações Econômico Fiscais - Ano Calendário 2004, razão pela qual a totalidade dos
valores foram consideradas remunerações de segurados empregados.
Na apuração do valor do crédito tributário, foram descontados os valores relativos
à GFIP declarados pela própria empresa como remuneração de segurado empregados e base de
cálculo de contribuição previdenciária e somente sobre o saldo apurado foi calculada a
contribuição de segurado empregado na alíquota mínima de 8% sobre as remunerações aferidas.
A fiscalização ainda justificou que, nos termos do disposto no artigo 33, § 3o da
Lei no 8.212 de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941 de 2009, ocorrendo a sonegação de
qualquer informação, ou apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
A decisão recorrida manteve o lançamento sob os fundamentos constantes no
excerto abaixo reproduzido (fls. 186/188):
(...)
4.2. O presente lançamento decorreu do fato do contribuinte não ter apresentado
informações, previamente solicitadas através de Termo de Intimação Fiscal sobre os
valores que compõe itens da ficha 04 A, item 27; ficha 05 A, item 02, fls. 30 da
DIPJ/2004, e, tendo em vista as divergências encontradas entre a DIPJ e as GFIP de
relativas ao ano de 2004, as totalidades desses valores foram consideradas como
integrantes dos salários de contribuição dos segurados empregados da empresa.
4.3. O contribuinte, em sua impugnação, fixa seus argumentos apenas na "ficha 04 A,
linha 27", alegando que apresentou os documentos que dispunha durante a ação fiscal e
que os valores informados na DIPJ não poderiam ter sido tomados como "verdade
absoluta", que não poderiam ter sido desconsideradas folhas de pagamento, livros de
empregados e GFIP e que, recentemente localizou todas as folhas de pagamento e "até
um meio magnético''' (fls. 40) contendo a escrituração contábil pertinente.
4.4. Entretanto, seu entendimento é equivocado. Pela leitura do Relatório Fiscal,
inclusive acima sumariado, constata-se que a Auditora Fiscal não se baseou
exclusivamente na DIPJ, pelo contrário, examinou a documentação do contribuinte
(resumos das folhas de pagamento, GFIP e GPS) e apurou apenas o que foi divergente e
não esclarecido pela empresa.
4.5. Neste sentido é oportuno transcrever o seguinte trecho do referido Relatório Fiscal:
"2.1. Foram descontados dos valores declarados no DIPJ nos citados itens, os
valores relativos a GFIP. declarados pela própria empresa, como remuneração de
segurados empregados e base para cálculo de contribuição previdenciária.
2.1.2. Sobre o saldo apurado, foi calculada a contribuição da empresa..."
(grifamos)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

4.6. Nas condições encontradas pela fiscalização (apresentação deficiente da
documentação e falta de informações/esclarecimentos, justifica-se o procedimento
excepcional de aferição indireta, previsto no § 3o do art. 33 da Lei 8.212/91, inclusive
transcrito pela Auditora Fiscal em seu relatório (vide fls. 31). Assim, a Aferição
indireta é o meio excepcional, utilizável quando da impossibilidade de identificação da
base de cálculo real e se presta para o lançamento por arbitramento.
4.7. Complementarmente, é de ser ressaltado, que as informações referentes às
remunerações pagas informadas em DIPJ não mantém adequação perfeita com o salário
de contribuição previsto na legislação previdenciária. Em essência, na composição dos
valores informados nas linhas em epígrafe da DIPJ, podem constar parcelas não
integrantes do salário de contribuição e, igualmente, podem deixar de constar outras que
integram tal base de cálculo.
4.8. Destarte, no caso em tela, não obtendo os documentos e informações que
possibilitariam a aferição direta dos valores devidos a título de contribuições
previdenciárias, valendo-se das previsões legais vigentes, a Autoridade Fiscal utilizou-
se das informações prestadas por intermédio da DIPJ para aferir, indiretamente, a base
de cálculo utilizada para o lançamento arbitrado em apreço, sem deixar de considerar os
valores informados em GFIP e recolhidos pela empresa.
4.9. Neste momento é de se destacar a lavratura do auto de infração por
descumprimento da obrigação acessória relativa à falta de apresentação da
documentação solicitada durante a ação fiscal (DEBCAD n° 37.230.762-0) que, aliás,
permanece sem apresentação até o momento.
4.10. Esclareça-se, o lançamento arbitrado é, sempre, primeiramente, um lançamento
de ofício com características especiais, do qual lança mão a autoridade tributária
quando se depara com a falta, incompletude ou inexatidão de informações a respeito
do(s) fato(s) gerador(es) ocorrido(s).
4.11. Ainda à guisa de esclarecimento, é de ser observado que tendo sido detectadas
divergências entre as informações constantes entre DIPJ e GFIP, os documentos de
intuito probatório acostados pela Impugnante, consubstanciados em cópias
reprográfícas, não se prestaram a comprovar qualquer espécie de equívoco quanto às
informações contidas na DIPJ em comento e, desta forma, imaculado o procedimento
fiscal, não há que se perquirir acerca da higidez do crédito em tela que se mantém
incólume.
4.12. Ao contrário do que afirma a impugnante, a RAIS (fls. 44/53) não é documento
eficaz, os salários dos empregados ali informados não coincidem, necessariamente com
o respectivo salário de contribuição mensal, base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Trata-se, portanto, de mais um elemento que pode, inclusive, ser
utilizado pela Fiscalização para a aferição indireta de valores devidos, na falta ou falha
de apresentação de documentos.
4.13. Quanto as cópias que supostamente fazem parte do livro razão - apenas da conta
"Honorários Médicos", fls. 54/58, - a Impugnante além de não acostar os documentos
que dão suporte a tais registros ou mesmo a escrituração em diário, também não
esclareceu nem comprovou que esta conta estaria na composição da ficha 04 A, item 27
ou da ficha 05 A, item 02, da DIPJ/2004, que foram as bases das divergências
encontradas e resultaram no lançamento e que tratam, respectivamente, de custo de
pessoal aplicado na produção de serviços e ordenados, salários, gratificações e outras
remunerações a empregados, vide fls. 35. Acrescenta-se que o histórico da referida
conta sequer é seguro para a caracterização de pessoas jurídicas. Neste sentido,
exemplificativamente, reproduzimos parte do teor:
"N/aquisição de serviços conf Di Mônaco"...; " N/pagamento a PSMNF 035 - Dr
Wilson ch DT 001.058",... "N/pagío a Dr Nelson Labbadia ref 10/2004 – ch DT-
001285"...
4.14. Por outro lado, as fotocópias das folhas de pagamento juntadas também não são
suficientes para afastar as divergências encontradas, não vieram acompanhadas da
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

comprovação de sua escrituração nem de documentos/livros que demonstrassem sua
veracidade, reafirmando-se que a Auditora Fiscal durante a fiscalização verificou e
considerou os valores das GFIP e das GPS; também teve acesso a parte das folhas de
pagamento e resumos, tendo apenas lançado diferenças decorrentes do confronto destes
documentos com a DIPJ, relativas ao que não foi comprovado ou esclarecido pelo
contribuinte.
4.15. Ainda quanto aos documentos, apesar de mencionar que recentemente teria
encontrado todos os documentos, inclusive em meio magnético, a impugnante não os
acostou aos autos, ou seja, não cumpriu o art. 16 do Decreto n° 70.235/72 que rege o
processo administrativo fiscal. Cabe esclarecer que a juntada de documentos, bem como
o pedido de diligências, perícia, indicação de perito e quesitos devem ser apresentados
na impugnação (art. 16, IV e § 4° do Decreto 70.235/72), precluindo o direito da
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
ocorrência das hipóteses previstas no referido § 4o , assim como considerar-se-á não
formulado o pedido de diligências ou perícias que não atender os requisitos do
mencionado inciso IV.
4.16. Ressalta-se que a falta de indicação/vinculação dos documentos com os
lançamentos contestados, bem como a falta da devida comprovação do alegado nos
respectivos registros de sua contabilidade (livros/contas) é extensiva a todos os
argumentos alegados pela impugnante e prejudica o reconhecimento de sua pretensão.
4.17. De outro banda, também é equivocado o entendimento da impugnante no sentido
de que o lançamento não procede porque apresentou todos os documentos que dispunha
quando da fiscalização. A ocorrência do lançamento independe de recusa deliberada ou
sonegação, nem aqui se trata de possível aplicação de presunção em favor do acusado
como pretendido. Os valores lançados apenas decorrem das divergências encontradas e
não esclarecidas.
4.18. E bem agiu a Auditora Fiscal. O lançamento do crédito tributário é ato vinculado e
obrigatório (artigos 3o e 142, parágrafo único, do CTN): o ato deverá ser presidido pelo
princípio da legalidade e ser praticado nos termos, forma, conteúdo e critérios
determinados pela lei, (esta em sentido amplo) estando desprovido de qualquer margem
de discricionariedade sendo obrigatória e indispensável a sua execução, pois a lei não
deixa espaço à subjetividade na ação da autoridade administrativa para escolher lançar
ou não lançar, o que lançar e a forma de lançar.
4.19. Nestas condições, não há espaço para a pretendida aplicação da penalidade mais
benéfica, com base no art. 106, II, "c" do CTN.
4.20. Por derradeiro, a afirmação do contribuinte em sua impugnação de que "Se a
questão é a linha 27 da Ficha 04A da DIPJ/2004, capitulamos e nos colocamos à
disposição para efetuarmos uma correção nesta declaração, na forma e modo que os
Senhores queiram" enseja as seguintes considerações:
4.20.1. A "questão" não é só a linha 27 da Ficha 04 A da DIPJ/2004, conforme relatório
fiscal e acima sumariado. O lançamento decorre das divergências informadas na ficha
04 A, item 27 E ficha 05 A, item 02, fls. 30;
4.20.2. Não se trata de "capitulação" e correção nos moldes que pessoas queiram. As
informações, recolhimentos e correções decorrem do cumprimento de lei e devem ser
exatamente observadas pelo contribuinte, na exata medida da subsunção dos fatos à
norma.
4.21. Assim, pelo exposto, não merecem ser albergadas as alegações da impugnante.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que:
 A
apresentação deficiente da documentação e a falta de
informações/esclarecimentos, justificou o procedimento excepcional de
aferição indireta, previsto no § 3o do artigo 33 da Lei no 8.212 de 1991.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

 A Autoridade Fiscal utilizou-se das informações prestadas por intermédio da
DIPJ para aferir, indiretamente, a base de cálculo utilizada para o lançamento
arbitrado em apreço, sem deixar de considerar os valores informados em GFIP
e recolhidos pela empresa.
 Foram detectadas divergências entre as informações constantes entre DIPJ e
GFIP, todavia os documentos de intuito probatório acostados pela
Impugnante, consubstanciados em cópias reprográfícas, não se prestaram a
comprovar qualquer espécie de equívoco quanto às informações contidas na
DIPJ em comento e, desta forma, imaculado o procedimento fiscal, não há que
se perquirir acerca da higidez do crédito em tela que se mantém incólume.
 Ao contrário do que afirma a impugnante, a RAIS (fls. 44/53 e págs. PDF
47/56) não é documento eficaz, os salários dos empregados ali informados não
coincidem, necessariamente com o respectivo salário de contribuição mensal,
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Trata-se, portanto, de mais
um elemento que pode, inclusive, ser utilizado pela fiscalização para a
aferição indireta de valores devidos, na falta ou falha de apresentação de
documentos.
 As fotocópias das folhas de pagamento juntadas também não são suficientes
para afastar as divergências encontradas, não vieram acompanhadas da
comprovação de sua escrituração nem de documentos/livros que
demonstrassem sua veracidade, reafirmando-se que a Auditora Fiscal durante
a fiscalização verificou e considerou os valores das GFIP e das GPS; também
teve acesso a parte das folhas de pagamento e resumos, tendo apenas lançado
diferenças decorrentes do confronto destes documentos com a DIPJ, relativas
ao que não foi comprovado ou esclarecido pelo contribuinte.
 Quanto aos documentos, apesar de mencionar que recentemente teria
encontrado todos os documentos, inclusive em meio magnético, a impugnante
não os acostou aos autos, ou seja, não cumpriu o artigo 16 do Decreto n°
70.235 de 1972 que rege o processo administrativo fiscal. Cabe esclarecer que
a juntada de documentos, bem como o pedido de diligências, perícia,
indicação de perito e quesitos devem ser apresentados na impugnação (art. 16,
IV e § 4° do Decreto 70.235/72), precluindo o direito da impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência
das hipóteses previstas no referido § 4o , assim como considerar-se-á não
formulado o pedido de diligências ou perícias que não atender os requisitos do
mencionado inciso IV.
 A falta de indicação/vinculação dos documentos com os lançamentos
contestados, bem como a falta da devida comprovação do alegado nos
respectivos registros de sua contabilidade (livros/contas) é extensiva a todos
os argumentos alegados pela impugnante e prejudica o reconhecimento de sua
pretensão.
 Também é equivocado o entendimento da impugnante no sentido de que o
lançamento não procede porque apresentou todos os documentos que dispunha
quando da fiscalização. A ocorrência do lançamento independe de recusa
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

deliberada ou sonegação, uma vez que os valores lançados apenas decorrem
das divergências encontradas e não esclarecidas.
Apesar da decisão recorrida ter deixado claro que apenas as fotocópias das folhas
de pagamento não eram suficientes para afastar as divergências encontradas, pois não vieram
acompanhadas da comprovação de sua escrituração nem de documentos/livros que
demonstrassem sua veracidade, uma vez que o lançamento corresponde às diferenças relativas
aos valores que não foram comprovados ou esclarecidos pelo contribuinte decorrentes do
confronto dos valores das GFIP e GPS com a DIPJ, com o recurso o contribuinte se limitou
novamente a fazer a juntada das referidas folhas de pagamento, sem contudo apresentar os
referidos documentos comprovatórios mencionados pela autoridade julgadora de primeira
instância.
Diante desta inafastável ilação, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus
probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil), não
há como acolher seus argumentos, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Jurisprudência e Decisões Administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 623

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003655/2009-12

do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em acolher a
preliminar de decadência suscitada de ofício para reconhecer extintos os débitos lançados até a
competência 09/2004, inclusive. No mérito, em não conhecer em parte do recurso voluntário, por
este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao
lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 403
DF CARF MF
Original